Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CPC/2015, ART. 513, § 5o.
1. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.